Tribunal: TJDFT
Processo: 0733202-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0733202-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA GONCALVES DE ANDRADE AGRAVADO: CICLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO PEREIRA MARIANO DECISÃO A petição de ID 75390034 reitera o pedido de tutela de urgência. Não apresenta impugnação à decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Assim, nada a prover quanto à reiteração de pedido formulado em recurso não conhecido. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA